Tribunal: TJDFT
Processo: 0703877-07.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IPVA PARA VEÍCULO ELÉTRICO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DISTRITAL POSTERIOR À AQUISIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL e remessa necessária contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado objetivando a declaração de inexigibilidade do IPVA/2025 incidente sobre veículo elétrico adquirido fora do Distrito Federal, com base na isenção prevista na Lei Distrital no 6.466/2019. A autora alegou a inconstitucionalidade da cobrança após a edição da Lei no 7.591/2024, que condicionou a isenção à aquisição do veículo em revendedora situada no DF, por violação ao princípio da anterioridade nonagesimal. A sentença concedeu a segurança, declarando a nulidade do lançamento do tributo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a alteração legislativa promovida pela Lei Distrital no 7.591/2024, de 4/12/2024, suprimiu benefício fiscal em afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O IPVA possui como fato gerador a propriedade de veículo automotor no dia 1o de janeiro de cada exercício, nos termos do art. 1o, § 5o da Lei no 7.431/1985 c/c art. 4o, II, “a”, do Decreto Distrital no 34.024/2012.
4. A alteração promovida pela Lei Distrital no 7.591/2024, ao condicionar a isenção à aquisição do veículo em revendedora situada no Distrito Federal, configura supressão de benefício fiscal com impacto direto na carga tributária do contribuinte.
5. A aplicação imediata da nova exigência infringe o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme tese firmada pelo e. STF no Tema 1383 da repercussão geral: “O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos”.
6. A jurisprudência deste e. TJDFT tem reconhecido, à luz do citado precedente vinculante do e. STF, a impossibilidade de cobrança do IPVA/2025 nos casos em que a única alteração relevante é a revogação ou modificação de isenção fiscal sem observância do prazo nonagesimal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidos e improvidos.
Teses de julgamento:
1. A nova condição introduzida pela Lei Distrital no 7.591/2024 para fruição de isenção do IPVA não pode produzir efeitos imediatos para o exercício de 2025.
2. É nulo o lançamento do IPVA referente a veículo elétrico adquirido fora do DF, quando amparado por isenção vigente à época do fato gerador e revogada sem respeito ao prazo nonagesimal.